Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729988-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: JUSSIENIO BEZERRA MARQUES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, TEN-CEL. QOBM/COMB. COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 39097258) impetrado por L. B. M. contra ato praticado pelo Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II, que indeferiu o pedido de progressão escolar do Infantil IV para o Infantil V, sob o argumento de a aluna encontrar-se em desalinho com a série para a qual foi selecionada. Aduz ser o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal legítimo para o mandamus, porquanto a negativa encontra-se amparada na Resolução 2/2020 do Conselho de Educação do DF. A impetrante afirma que, sem o amparo da medida de urgência que garanta o avanço escolar, permanecerá sujeita às dificuldades inerentes à ausência de alinhamento de sua idade (seis anos completados em 30.8.2022) com a turma que conta com alunos de quatro anos. É o relato do essencial. Decido. Dispõe o § 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009 que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Veja-se a doutrina de Vicente Greco Filho: Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade. (in O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14). No caso, o escopo do mandado de segurança é combater o indeferimento do avanço escolar solicitado perante o Comando do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), sob o argumento de que a impetrante encontra-se em série para a qual sua idade não se amoldaria, a despeito da inscrição voluntária para o processo seletivo e matrícula no Infantil IV. O CMDP II foi criado pela Lei Distrital 2.393/99 e regulamentado pelo Decreto 21.298/2000, constituindo entidade pública de ensino sob a orientação e supervisão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A Secretaria de Estado de Educação do DF possui Regimento Interno (Decreto 38.631/2017), tendo o Secretário, autoridade máxima, atribuições de caráter geral e abstrato, conforme se extrai do artigo 2o. Confira-se: Art. 2o À Secretaria de Estado de Educação, órgão da Administração Direta do Governo do Distrito Federal responsável pelas políticas públicas educacionais e pela administração superior da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, compete: I – propor e executar políticas públicas educacionais no âmbito do Distrito Federal; II – cumprir e fazer cumprir as normas e as diretrizes da Educação nacional e distrital no âmbito do Distrito Federal; III – regulamentar, em sua área de atuação, a aplicação de normas e diretrizes emanadas dos órgãos federais e locais; IV – realizar pesquisas e estudos, avaliações e levantamentos de dados estatísticos, e Censo Escolar, voltados a subsidiar a formulação, a implantação, a implementação e o aperfeiçoamento das políticas públicas para a Educação no âmbito do Distrito Federal; V – propor alterações de normas referentes à estrutura e ao funcionamento dos órgãos de Educação no âmbito do Distrito Federal; VI – manter, coordenar e supervisionar as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e fiscalizar as instituições educacionais da Rede Privada de Ensino do Distrito Federal; VII - criar e manter as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; VIII – ofertar Educação Básica a crianças, adolescentes, jovens e adultos do Distrito Federal; IX – implantar e implementar programas e projetos para os níveis, as etapas e as modalidades da Educação; X – prover, no limite de suas possibilidades e em cooperação com a União, assistência aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; XI – praticar, no âmbito de sua competência, os atos de gestão relativos ao pessoal em exercício na Secretaria; XII – planejar, desenvolver, coordenar e avaliar programas de formação continuada e aperfeiçoamento para os profissionais da Secretaria; XIII – aplicar e gerir recursos públicos destinados à Educação; XIV – planejar, acompanhar e executar as atividades orçamentárias e financeiras, e a adequada aplicação dos recursos administrados pela Secretaria; XV – elaborar e zelar pelo cumprimento de normas sobre a aplicação de recursos públicos e acompanhar sua execução nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e nas instituições educacionais subordinadas, vinculadas e parceiras à Secretaria; XVI – prover-se de recursos humanos, materiais e tecnológicos necessários ao desempenho de suas atribuições; XVII – utilizar resultados de avaliações, pesquisas, dados estatísticos e informações como elementos necessários ao planejamento e ao desenvolvimento do ensino e à elaboração e ao acompanhamento do Plano Distrital de Educação; XVIII – celebrar contratos, convênios, parcerias, portarias conjuntas, acordos e instrumentos congêneres para a execução das políticas públicas educacionais do Distrito Federal; e XIX – exercer outras competências compatíveis com sua área de atuação e necessárias à efetiva consecução de suas finalidades e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal. Não se vê nesse rol a atribuição específica do Secretário de Educação para impedir o avanço escolar sob o critério etário ou do desenvolvimento psíquico e/ou pedagógico, ressaindo evidente não ser o agente público que, por ação ou omissão concreta, praticou o ato acoimado coator. Logo, a autoridade apontada como coatora no presente mandamus, responsável apenas por editar normas e atuar na coordenação da Secretaria, não se enquadra como legítimo para responder ao pleito aqui deduzido. Ademais, inaplicável a teoria da encampação, uma vez que o erro na indicação da autoridade coatora implica alteração da competência, porquanto a Câmara Cível possui competência para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Secretário de Governo, nos termos do inciso II do artigo 21 do RITJDFT, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS/DIFAL. AUTORIDADE COATORA INDICADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. ENTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. No caso em análise, o ato considerado ilegal pelo Impetrante, consubstanciado no lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é decorrente da atividade desempenhada pela administração tributária, sendo exercido, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria, nos termos do art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em consequência, a competência para a prática do ato tido por ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, nos termos do art. 1o da Lei no 2.995/2002 e do art. 21 do Decreto no 35.565/2014. A autoridade coatora apontada pelo Impetrante [Secretário de Estado da Economia do DF] é agente político que exerce atividade de direção geral da Secretaria de Estado, cujas atividades não incluem a prática dos atos concretos da Administração Tributária, por serem privativos dos auditores fiscais. Trata-se, portanto, de autoridade ilegítima para figurar no polo passivo da ação No caso concreto, não há que se falar na possibilidade de aplicação da Teoria da Encampação, que autoriza a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que, para tanto, seria necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos cumulativos: I) subordinação hierárquica; II) Informações a respeito do mérito; III) ausência de modificação da competência para julgamento do writ. Há que se ressaltar que a Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça seria competente para analisar o suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, tendo em vista art. 21 do RITJDFT e art. 8o da Lei Federal no 11.697/2008. O mesmo não ocorre, no entanto, com relação a ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita, mostrando-se equivocada a escolha do Juízo para julgamento do presente writ, o qual deveria ter sido distribuído perante uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, apartando, de toda sorte, possibilidade de aplicação do princípio da encampação. Preliminar de Ilegitimidade Passiva ACOLHIDA. Feito EXTINTO, sem resolução de mérito. (Acórdão 1351710, 07034665720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO EMANADO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DISTRITAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra Instrução Normativa que disciplina a restituição do valor do ICMS, incidente sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, pago a mais quando a operação final for de valor inferior ao do fato gerador presumido, ocorrido a partir de 1o de abril de 2017, violando, em tese, direito líquido e certo da impetrante. 2. O artigo 107 da Lei 4.567//2011 estabelece: "Compete à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado da Fazendo do Distrito Federal expedir atos de orientação, normatização, interpretação e aplicação da legislação tributária, nos termos do regulamento." Já o artigo 149 do Decreto n. 33.269/2011 regula: "Compete à Subsecretaria a Receita de Estado de Fazenda, objetivando a orientação, normatização, e as corretas interpretação e aplicação da legislação tributária, expedir: I - Instruções Normativas; II - Atos Declaratórios Interpretativos." (grifo nosso). 3. O ato impugnado, embora imputado ao Secretário de Estado da Fazenda, foi praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, autoridade competente diversa daquela indicada pela impetrante. 4. Na ação mandamental a autoridade a ser apontada como coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos moldes do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 5. Constitui-se como condição essencial, em sede de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo desregramento. 6. Para se aplicar a Teoria da Encampação a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência legalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). 7. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 8. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito, originariamente, a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, suprimindo, assim, o juízo de primeiro grau, tendo em vista o ato ter sido emanado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, autoridade desprovida de foro privilegiado. 9. Segurança denegada. (Acórdão 1165469, 07226353520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no PJe: 17/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifos nossos) Com essas razões, declino da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos dos artigos 64, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e 21, inciso II, do RITJDFT, devendo a Secretaria promover a remessa dos autos independentemente de preclusão. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador